Tribunal: TJPA
Processo: 0803963-30.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803963-30.2025.8.14.0005

APELANTE: PEDRO RAMOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA MENOR. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 129, § 6º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização mínima por danos morais às vítimas.

2. A defesa pleiteia absolvição quanto à lesão culposa por ausência de previsibilidade objetiva, desclassificação do art. 129, § 13, para o tipo simples, revisão da dosimetria com afastamento de vetoriais negativas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ausência de previsibilidade objetiva apta a afastar a tipicidade culposa; (ii) saber se é cabível a desclassificação da lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica para a forma simples; (iii) saber se houve ilegalidade na valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (iv) saber se incide a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A previsibilidade objetiva do resultado lesivo contra a menor mostra-se evidente, pois o agente iniciou agressões com instrumento contundente, em local público e na presença de terceiros, criando risco concreto de atingimento de pessoas próximas. Inexistência de caso fortuito externo.

5. A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal decorre do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da gravidade das lesões. Comprovado o vínculo íntimo de afeto e o cenário de violência de gênero, inviável a desclassificação.

6. A valoração negativa da conduta social fundada em registros sem trânsito em julgado viola o entendimento consolidado do STJ (Tema 1.077), impondo seu afastamento. Mantida, contudo, a exasperação da pena-base pelas circunstâncias concretas do crime, consistentes no uso de instrumento contundente em ambiente público, com risco a terceiros.

7. Incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e do Tema 1.194 do STJ, autorizando a redução das penas ao mínimo legal.

8. Redimensionamento das reprimendas para 2 anos de reclusão (art. 129, § 13, CP) e 2 meses de detenção (art. 129, § 6º, CP), mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de agressão com instrumento contundente em ambiente público, na presença de terceiros, torna objetivamente previsível o resultado lesivo a pessoa próxima, afastando a alegação de caso fortuito. 2. A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal incide pela comprovação do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da gravidade das lesões. 3. É vedada a valoração negativa da conduta social com fundamento em registros criminais sem trânsito em julgado. 4. A confissão espontânea, ainda que parcial, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 69, 129, § 6º e § 13; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.077; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, AREsp 2.469.261/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

P. R. DE L.
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou, como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 129, § 13 e 129, §6º, do Código Penal Brasileiro, no contexto da Lei n.º 11.340/2006, após a incidência do cúmulo material de crimes, à reprimenda de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; bem como, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparação dos danos morais causados à vítima G. M. da S. e R$ 1.000,00 (mil reais) para reparação dos danos morais causados à vítima A. S. S. S., consoante disciplina do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 32224445) que, no dia 07 de junho de 2025, por volta das 12h30, no Balneário do Pedral, bairro Independente II, em Altamira/PA, o apelante, agindo de forma consciente e voluntária, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu-se ao local onde se encontrava sua companheira, G. M. DA S., e, após iniciar discussão com ela, passou a agredi-la fisicamente mediante golpes com um pedaço de madeira, atingindo-a nas costas e nos braços.

Prossegue relatando que, no contexto das agressões, ao tentar atingir sua companheira, o recorrente acabou também por lesionar A. S. S. S., de 11 anos de idade, sobrinha da vítima, por negligência, causando-lhe lesões corporais igualmente constatadas por laudos periciais.

Em
razões recursais
(ID 32224515), sustenta a defesa a ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que houve indevida valoração negativa da conduta social, fundada em elementos desprovidos de trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência, bem como inadequada exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, sob fundamento de utilização de elemento inerente ao tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

Aduz, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu teria admitido implicitamente a prática dos fatos.

Argui, ademais, a ausência de previsibilidade objetiva quanto à lesão sofrida pela menor A. S. S. S., razão pela qual pugna por sua absolvição quanto ao delito culposo, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do art. 129, §13, do CPB, para o crime de lesão corporal simples, sob o argumento de que as lesões sofridas foram de natureza leve, sem repercussões significativas, e que houve cessação voluntária da agressão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença nos termos das teses apresentadas.

Em
contrarrazões
(ID 32224520), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 129, §6º, do CPB. Pretendida absolvição:

Cinge-se a insurgência defensiva à pretensão absolutória do apelante quanto ao delito de lesão corporal culposa praticado em desfavor da menor A. S. S. S., ao argumento de ausência de previsibilidade objetiva do resultado. Sustenta a ocorrência de caso fortuito apto a afastar o nexo causal e a própria tipicidade culposa, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a responsabilização penal a título culposo exige a presença concomitante de três elementos essenciais: a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado (manifestada sob a forma de imprudência, negligência ou imperícia) e a previsibilidade objetiva do resultado, a qual se afere segundo o parâmetro do homem médio colocado nas mesmas circunstâncias do agente.

No caso concreto, a
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas, inclusive no que tange à lesão sofrida pela menor, conforme Boletim de Ocorrência Policial com registros fotográficos das lesões sofridas pela vítima A. S. S. S. (ID 32224422 - Pág. 4); Relatório de Acolhimento e Relato de Caso emitido pelo PARAPAZ (ID 32224438 - Pág. 1-7); Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2025.06.000469-TRA, com fotografias (ID 32224441), que atesta ofensa à integridade corporal de A. S. S. S., provocada por ação contundente, com a descrição de
“hematoma avermelhado localizado em face posterior da mão direita (anexo 1); hematoma avermelhado, com escoriações superficiais associados, localizados em face anterior do braço direito”;
bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, todos harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à análise da previsibilidade do resultado lesivo.

A defesa sustenta que a lesão decorreu de evento imprevisível, consistente na quebra do pedaço de madeira utilizado pelo agente, somada ao deslocamento da menor no momento da agressão, o que configuraria caso fortuito. Inobstante, tal argumentação não resiste a um exame mais detido das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Isso porque o apelante, de forma voluntária e consciente, iniciou agressões físicas violentas em ambiente público, utilizando-se de instrumento contundente (pedaço de madeira), desferindo múltiplos golpes contra a vítima G.M. DA S., em local onde havia a presença de terceiros, inclusive uma criança de apenas 11 anos de idade.

Nesse contexto, a previsibilidade do resultado lesivo em relação a terceiros não apenas se revela presente, como se impõe de maneira evidente.

Deveras, qualquer pessoa medianamente diligente, colocada nas mesmas circunstâncias, seria capaz de antever que a utilização de objeto contundente para a prática de agressões físicas, em ambiente compartilhado e com a presença de outras pessoas, cria risco concreto e relevante de atingimento de terceiros, seja por erro de execução, descontrole dos movimentos ou, como no caso, pela fragmentação do objeto empregado.

A alegada quebra do instrumento não configura evento extraordinário ou absolutamente imprevisível, mas, ao contrário, insere-se no âmbito do risco inerente à própria conduta violenta adotada pelo agente. Objetos de madeira, especialmente quando submetidos a impactos repetidos, são suscetíveis de rompimento, sendo tal circunstância plenamente previsível dentro do curso normal dos acontecimentos.

Do mesmo modo, o deslocamento da menor no ambiente não se reveste de caráter excepcional ou imprevisível, sobretudo considerando tratar-se de local público de lazer, no qual é natural a circulação de pessoas.

Dessa forma, verifica-se que o resultado lesivo não decorreu de caso fortuito externo, mas sim de risco criado e incrementado pelo próprio comportamento do apelante, que, ao agir com manifesta negligência, deixou de observar o dever objetivo de cuidado exigido nas circunstâncias.

2. Do pleito desclassificatório para lesão corporal simples:

Roga a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta imputada ao apelante, prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, para o tipo básico do art. 129,
caput
, ao argumento de que as lesões sofridas pela vítima G. M. DA S. foram de natureza leve, sem repercussões relevantes, bem como em razão da alegada cessação voluntária da agressão.

A pretensão não merece prosperar.

Impõe-se consignar que
a qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal não se funda na gravidade das lesões produzidas
, mas, sim, no
contexto em que a conduta é perpetrada, qual seja, a prática de violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 121-A, § 1º, do Código Penal, em harmonia com as diretrizes da Lei nº 11.340/2006.

Cuida-se, portanto, de qualificadora de natureza objetiva-subjetiva, cuja incidência decorre da inserção do fato em contexto de violência doméstica e familiar, e não da intensidade do resultado lesivo.

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto e convergente no sentido de que as agressões foram perpetradas no âmbito de relação íntima de afeto entre o apelante e a vítima, circunstância expressamente reconhecida na sentença, a qual consignou que as
partes mantiveram relacionamento amoroso
, ainda que por curto período,
sendo as agressões desferidas em contexto de dominação e violência de gênero.

Os depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da vítima, revelam que o apelante, em estado de embriaguez, dirigiu-se ao local onde ela se encontrava e, sem justificativa plausível, passou a agredi-la fisicamente mediante o uso de objeto contundente, evidenciando comportamento típico de exercício de poder e controle, circunstância que se amolda, com precisão, às hipóteses previstas no art. 5º, inciso III, da Lei Maria da Penha.

Dessa forma, ainda que as lesões constatadas no
Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº: 2025.06.000466-TRA
(ID 32224442) sejam de natureza leve, tal elemento não tem o condão de afastar a incidência da qualificadora, uma vez que esta não exige resultado mais gravoso, bastando a comprovação da lesão no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A propósito, a incidência da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal prescinde da gravidade das lesões, sendo suficiente a demonstração do contexto de violência de gênero, o qual, no caso em exame, restou sobejamente comprovado. Deveras, a presunção de vulnerabilidade das mulheres para aplicação da Lei Maria da Penha sequer exige demonstração específica de subjugação (STJ, AREsp n. 2.469.261/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

3. Da dosimetria da pena. Reprimenda base. Atenuante confissão:

Sustenta a defesa a ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que houve indevida valoração negativa da conduta social, fundada em elementos desprovidos de trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência, bem como inadequada exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, sob fundamento de utilização de elemento inerente ao tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

Aduz, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu teria admitido implicitamente a prática dos fatos.

O cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante restou assim estabelecido:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo os ditames do
art. 68 do Código Penal
, passo à dosimetria da pena.

CRIME DO ART. 129, §13, CP (lesão corporal contra mulher – em face da vítima G. M. da S.):

PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59, CP):

a)
Culpabilidade
: Normal à espécie, não obstante a embriaguez voluntária que não exclui a culpabilidade; b)
Antecedentes
: Conforme
certidão criminal (ID 147016876)
, o réu é
tecnicamente primário
, não possuindo condenações transitadas em julgado; c)
Conduta social
: Desfavorável, considerando o extenso
histórico de envolvimento criminal
conforme certidão; d)
Personalidade
: Neutra, ante a ausência de elementos específicos nos autos; e)
Motivos
: Neutra, não havendo elementos nos autos que indiquem motivação específica além do contexto de embriaguez; f)
Circunstâncias
: Uso de
instrumento contundente
(pedaço de madeira) em local público, causando maior reprovabilidade; g)
Consequências
: Neutras, considerando que as lesões corporais integram o próprio tipo penal; h)
Comportamento da vítima
: Em nada contribuiu para o fato.

Considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, especialmente
conduta social
e
circunstâncias do crime
,
majoro a pena base
em
1/6
, fixando-a em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

SEGUNDA FASE
: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

TERCEIRA FASE
: Não há causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva para o art. 129, §13
:
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

CRIME DO ART. 129, §6º, CP (lesão corporal culposa – Em face da vítima menor A. S. S. S.):

PRIMEIRA FASE
: Considerando as circunstâncias judiciais, especialmente a
vulnerabilidade da vítima menor de idade
,
majoro a pena base
em
1/6
, fixando-a em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

SEGUNDA E TERCEIRA FASES
: Não há circunstâncias modificadoras.

Pena definitiva para o art. 129, §6º
:
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP):

Tendo em vista que os crimes foram praticados mediante
condutas conexas
mas
atingiram vítimas distintas
, aplicável o
concurso material
previsto no art. 69 do Código Penal.

PENA TOTAL
:
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

(...)

Fixo o regime aberto
para o cumprimento da pena, considerando que o réu é tecnicamente primário e a ausência de circunstâncias judiciais gravemente desfavoráveis, conforme art. 33, §2º, "c", do CP.”

Relativamente ao crime do
art. 129, §13, do CPB
, especificamente, no que concerne à valoração negativa da
conduta social
, assiste razão à Defesa.

O Juízo de origem reputou desfavorável a referida vetorial com fundamento em suposto “extenso histórico de envolvimento criminal”, embora tenha expressamente reconhecido a primariedade técnica do réu, ante a inexistência de condenações transitadas em julgado. Tal fundamentação revela-se juridicamente inadequada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.077, firmou a tese de que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente. Com maior razão,
não se admite a valoração negativa da conduta social com base em registros desprovidos de trânsito em julgado
.

A conduta social, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio em que vive, o que demanda elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, não se prestando a tal finalidade meras anotações ou notícias de envolvimento criminal.

Desse modo, impõe-se o afastamento da valoração negativa da conduta social.

Todavia, subsiste a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime
, cuja fundamentação se mostra idônea e concretamente demonstrada.

Com efeito, o Juízo sentenciante destacou que o delito foi perpetrado mediante o uso de instrumento contundente (pedaço de madeira), em local público, com a presença de terceiros, inclusive de criança, circunstância que extrapola o núcleo típico da conduta e revela
maior reprovabilidade do agir.

Não se trata, aqui, de elementar do tipo penal, mas de circunstância concreta que evidencia especial gravidade do
modus operandi
, notadamente pela intensidade da violência (diversos golpes), pela exposição da vítima em ambiente público e pelo risco ampliado a terceiros, circunstâncias estas que legitimam a exasperação da pena-base.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

- DO DELITO DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL:

Na primeira etapa, afastada uma das vetoriais negativas (conduta social), mas mantida a desfavorabilidade das circunstâncias do crime, impõe-se a readequação proporcional da pena-base, que fixo em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase, merece acolhida a pretensão defensiva de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Consoante se extrai do interrogatório judicial, o réu admitiu a prática dos fatos, ainda que não tenha explicitado suas motivações, exercendo parcialmente o direito ao silêncio. Tal circunstância não afasta a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194, a confissão espontânea é apta a atenuar a pena independentemente de sua utilização na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação, sendo admitida, inclusive, na forma parcial ou qualificada.

No caso concreto, não houve retratação, tampouco negativa dos fatos, sendo inequívoco que o réu reconheceu sua conduta, ainda que de forma não exauriente.

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante, pelo que reduzo a pena para o mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena do art. 129, §13, do Código Penal em
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

- ART. 129, §6º, DO CÓDIGO PENAL:

No tocante ao crime do art. 129, §6º, do Código Penal, não merece reparo a sentença no que tange à pena-base, fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, haja vista a adequada valoração da maior vulnerabilidade da vítima menor de idade, circunstância idônea a justificar a exasperação.

Todavia, também aqui incide a atenuante da
confissão espontânea
, pelas mesmas razões já expostas, razão pela qual reduzo a pena para
2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
, tornando-a definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

No que se refere ao
CONCURSO MATERIAL
, cumpre observar que, tratando-se de penas de espécies distintas (reclusão e detenção), não se opera a soma aritmética para fins de unificação, devendo ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim, restam fixadas as penas em
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELO CRIME DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL, E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, PELO CRIME DO ART. 129, §6º, DO CÓDIGO PENAL.

Mantenho o
regime inicial aberto
, nos termos fixados na sentença, por se mostrar adequado diante do
quantum
de pena e das circunstâncias judiciais remanescentes.

Mantenho a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe

dou parcial
provimento
, para reformar a sentença objurgada, no tocante à dosimetria da pena, e condenar o réu a
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELO CRIME DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL, E A 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, PELO CRIME DO ART. 129, §6º, DO CÓDIGO PENAL, em regime inicial aberto
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026